Tribunal: TJDFT
Processo: 0002169-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE MAIOR REDUÇÃO EM VIRTUDE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas se a confissão extrajudicial dos dois réus encontra-se em plena consonância com os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas, demonstrando que ambos, em companhia de terceiro não identificado, subtraíram quatro baterias industriais da Tim S/A, as quais possuíam rastreadores e foram, assim, localizadas.
2. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, a prova testemunhal, aliada à confissão extrajudicial dos réus e à apreensão dos objetos utilizados para o arrombamento, devidamente periciados, demonstram que eles arrombaram o portão para adentrar o local do furto, o que justifica o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
3. No crime de furto, presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e as declarações são utilizadas para fundamentar o édito condenatório, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atribui-se a redução na fração de 1/6 (um sexto).
5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.
6. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação.
7. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público para reconhecer a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, condenando os réus nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. Recurso do primeiro réu parcialmente provido para atribuir maior redução à confissão espontânea, contudo, diante do provimento do recurso ministerial, resta a pena fixada em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. Recurso do segundo réu não provido, mantendo-se a pena no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.